Tribunal: TJSP
Processo: 1001144-62.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Seguro de vida em grupo. Indenização. Recusa da seguradora em pagar indenização sob alegação de falta de cobertura, posto que a invalidez do segurado seria apenas parcial. Ação julgada improcedente.
Apelação. Doença do autor de cunho parcial e permanente. Invalidez parcial. Apólice que prevê cobertura para invalidez funcional permanente total por doença. Hipótese

Ementa:
Seguro de vida em grupo. Indenização. Recusa da seguradora em pagar indenização sob alegação de falta de cobertura, posto que a invalidez do segurado seria apenas parcial. Ação julgada improcedente.
Apelação. Doença do autor de cunho parcial e permanente. Invalidez parcial. Apólice que prevê cobertura para invalidez funcional permanente total por doença. Hipótese excluída de cobertura. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101945
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001144-62.2015.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante PAULO
CESAR DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CHUBB DO BRASIL COMPANHIA
DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001144-62.2015.8.26.0229 -Voto no
2
COMARCA: HORTOLÂNDIA – 1a VARA JUDICIAL
JUIZ : DR. LEONARDO DELFINO
APELANTE: PAULO CESAR DIAS
APELADA : CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS
VOTO No 27.018

Seguro de vida em grupo. Indenização. Recusa da seguradora
em pagar indenização sob alegação de falta de cobertura, posto
que a invalidez do segurado seria apenas parcial. Ação julgada
improcedente.
Apelação. Doença do autor de cunho parcial e permanente.
Invalidez parcial. Apólice que prevê cobertura para invalidez
funcional permanente total por doença. Hipótese excluída de
cobertura. Sentença mantida. Recurso improvido.

Cuida-se de apelação interposta por Paulo Cesar Dias contra a r.
sentença de fls. 351/356, que julgou improcedente ação de cobrança de
indenização securitária que move em face de Chubb do Brasil Cia de Seguros,
condenado o autor ao ônus da sucumbência, ressalvada a gratuidade de justiça
que lhe foi deferida.
Em síntese, sustenta que está acometido de doença permanente e
incurável, sem possibilidade de reversão, de modo que preenche todos os
requisitos para o recebimento da indenização prevista na apólice (invalidez
funcional permanente). Defende que a doença ocupacional faz parte do conceito
de acidente de trabalho. Sustenta a nulidade da cláusula contratual relativa aos
riscos excluídos. Pede a procedência da ação.
Sem contrarrazões, cfr. certificado a fl. 401.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001144-62.2015.8.26.0229 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se dos autos que a recusa do pagamento da indenização
foi motivada por alegada falta de cobertura, tendo em vista que o seguro
contratado, dentre as hipóteses de invalidez, indeniza apenas a invalidez
permanente total por doença funcional ou a invalidez por acidente.

Verifica-se dos autos que o autor é portador de incapacidade
parcial e permanente, já que sofre de doença ocupacional denominada Síndrome
do Túnel do Carpo Bilateral que afetou punhos, braços, ombros e a coluna,
oriunda de esforços repetitivos.
Dessa forma, incontroverso nos autos que a invalidez do autor é de
repercussão clínica parcial que, por sua vez, não implica em perda da existência
independente do segurado, aliás, como disposto na cláusula 2.1 do contrato
celebrado entre as partes (fl. 181). Assim, não faz jus à indenização pretendida.
Nesse sentido aresto desta C. Câmara:
“Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Ação de
cobrança. Incapacidade decorrente de doença. Hipótese não coberta pela
apólice, que só indeniza invalidez por doença quando leva a incapacidade
funcional total e permanente. Invalidez parcial que não é indenizável nos termos
do contrato. Ação julgada improcedente em 1a instância. Correção da medida.
Apelo improvido.” (Apelação Cível no 1001501-75.2017.8.26.0648; Rel. Des. Ruy
Coppola; j. 17/04/2019).
E deste Tribunal:
“APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. COBERTURA PARA INVALIDEZ
TOTAL E PARCIAL POR ACIDENTE E INVALIDEZ TOTAL POR DOENÇA.
LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMA A INCAPACIDADE PERMANENTE, PORÉM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001144-62.2015.8.26.0229 -Voto no
4
PARCIAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA. ENQUADRAMENTO PARA ACIDENTE
NÃO CABÍVEL, POR EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL. RECURSO
IMPROVIDO. No caso em julgamento, não há previsão contratual para o sinistro
alegado pelo autor que, submetido a perícia, veio resultado conclusivo para
incapacidade laboral parcial e permanente, decorrente de doença (lombalgia em
grau leve). A apólice contratada não contempla tal hipótese, porque seria
necessária a comprovação de invalidez funcional permanente por doença, com
incapacidade total, o que não ocorreu. A situação pessoal do autor está
expressamente excluída se as lesões decorrem do âmbito profissional, incluídas,
aí. aquelas provenientes de esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos.
Pondere-se que não foi restringido o alcance do contrato, mas o negócio jurídico
deve ser interpretado nos exatos limites do que convencionaram as partes, pois,
em função disso, a seguradora calculou o prêmio.” (Apelação Cível no
1025871-76.2014.8.26.0405; Rel. Des. Adilson de Araújo; j. 19/03/2019).
Oportuno anotar que o Superior Tribunal de Justiça considera
válida a cláusula que limita a cobertura de invalidez permanente funcional para os
casos decorrentes de doença que cause a perda da existência independente do
segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma
irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.
Vale mencionar:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO
COM
ADICIONAL
DE
COBERTURA
POR
INVALIDEZ
FUNCIONAL
PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. PATOLOGIA DA COLUNA
LOMBAR
CONTROLADA
POR
CIRURGIA.
INCAPACIDADE
TOTAL
E
PERMANENTE PARA A PROFISSÃO. DESEMPENHO DE ATIVIDADES
LABORAIS LEVES. DEFINIÇÃO DA APÓLICE: INVALIDEZ FUNCIONAL.
ATIVIDADES
AUTONÔMICAS
DA
VIDA
DIÁRIA.
PRESERVAÇÃO.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA.
1. A Circular SUSEP no 302/2005 vedou o oferecimento da cobertura de
Invalidez Permanente por Doença (IPD), em que o pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001144-62.2015.8.26.0229 -Voto no
5
indenização estava condicionado à impossibilidade do exercício, pelo
segurado, de toda e qualquer atividade laborativa, pois era difícil a sua
caracterização ante a falta de especificação e de transparência quanto ao
conceito de "invalidez" nas apólices, havendo também confusão entre o
seguro privado e o seguro social, o que gerou grande número de disputas
judiciais. Em substituição, foram criadas duas novas espécies de
cobertura para a invalidez por doença: Invalidez Laborativa Permanente
Total por Doença (ILPD ou IPD-L) e Invalidez Funcional Permanente Total
por Doença (IFPD ou IPD-F). 2. Na Invalidez Funcional Permanente
Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no
caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da
existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico
incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das
relações autonômicas do segurado. Já na cobertura de Invalidez
Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do
pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente
total, consequente de doença para a qual não se pode esperar
recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no
momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do
segurado. Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma
vinculação com a invalidez profissional. 3. Embora a cobertura IFPD
(invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez
profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade,
tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não
se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em
detrimento do consumidor. De qualquer modo, a seguradora deve sempre
esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo)
sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando
informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas
consequências, de modo a não induzi-los em erro. 4. Recurso especial
não provido.” (REsp 1449513 / SP; Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA; j. 05/03/2015).
Não se trata, por fim, de exigir o estado vegetativo do autor para o
fim de viabilizar o pagamento da indenização. Não há previsão na apólice para
cobertura de invalidez laborativa parcial por doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001144-62.2015.8.26.0229 -Voto no
6
Também não há abusividade na cláusula que exige a perda da
existência independente do segurado. Levando-se em conta a previsão do artigo
757 do Código Civil, não se pode ampliar a cobertura para riscos que não foram
predeterminados.
Da mesma forma, não merece acolhimento a alegação de que
doença ocupacional se inclui no conceito de acidente pessoal. Não há nos autos
qualquer indício de que a enfermidade do autor tenha sido ocasionada por
acidente. Ao contrário, os documentos acostados à inicial demonstram que a
doença a que está acometido, tem origem na realização de esforços repetitivos.
Ademais, extrai-se do conceito de acidente pessoal “evento com
data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e
violento, causador de lesão física.” Contudo, como já dito acima, a moléstia do
autor não se enquadra no conceito de acidente, pois não ocorreu de forma súbita
e involuntária, nem em data caracterizada.
Assim, o certo é que não há como ampliar o conceito de acidente,
pois seria desnaturalizar o contrato primitivo celebrado entre as partes, bem como
ampliar unilateralmente os riscos contratados, o que a lei não permite.
Por fim, em razão do disposto no art. 85, § 11 do NCPC, entendo
por majorar os honorários advocatícios de sucumbência em mais 2% sobre o
valor dado à causa, ressalvada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator